Tribunal: STF
Processo: RE 107711
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA AO ART. 325-V- 'A' DO REGIMENTO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO: MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). OFENSA À COISA JULGADA INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.